Tribunal: TJES
Processo: 5001262-08.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001262-08.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOZIELE SIQUEIRA VALADARES
RECORRIDO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001262-08.2024.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: JOZIELE SIQUEIRA VALADARES

RECORRIDO(A): CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN

JUÍZO DE ORIGEM: VIANA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
JOZIELE SIQUEIRA VALADARES
em face da sentença de ID 15861811 que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos autorais.

Em breve síntese, narra a Autora que aderiu a
contrato de consórcio administrado pela Recorrida (Proposta nº 002545721),
tendo efetuado o pagamento de diversas parcelas que totalizaram montante expressivo. Afirma que
desistiu do grupo
e, após o encerramento deste em 2022, a Recorrida recusou-se a devolver os valores devidos ou tentou fazê-lo com descontos excessivos, o que motivou a demanda judicial visando a restituição justa e correção dos valores.

A r. sentença julgou
parcialmente procedente
o pleito, determinando a restituição, contudo, autorizou deduções que a Recorrente entende indevidas, especificamente no que tange à base de cálculo da taxa de administração e descontos de seguro.

Irresignada, a Autora interpôs Recurso Inominado (ID 15861812). Em suas razões, sustenta, preliminarmente, a necessidade de reforma do
decisum
. No mérito, pugna:
a)
que a taxa de administração incida proporcionalmente apenas sobre os meses em que efetivamente permaneceu no grupo (23 parcelas pagas), e não sobre 43 parcelas como constou no cálculo impugnado; e
b)
o afastamento da retenção do seguro prestamista, alegando ausência de comprovação de contratação inequívoca ou ciência de suas cláusulas no ato da adesão.

Contrarrazões apresentadas no ID 15861820, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relato.

Analisando detidamente os autos, entendo que as razões recursais merecem acolhida, razão pela qual a sentença de origem deve ser parcialmente reformada. Explico.

Em relação à
Taxa de Administração
proporcional, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 538) consolidou o entendimento de que as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a taxa de administração. Contudo, em casos de desistência ou exclusão do consorciado, a retenção dessa taxa deve guardar
proporcionalidade
com o tempo em que o serviço de administração foi efetivamente prestado.

Ainda, convém salientar que a taxa de administração possui natureza
remuneratória
pelos serviços de gestão dos recursos do grupo. Assim, se o consorciado se retira do grupo antecipadamente, cessa a prestação do serviço de gerenciamento sobre sua cota ativa.

Nesse contexto, cobrar a taxa sobre o período posterior à saída ou sobre uma base de cálculo superior ao período de permanência configura enriquecimento sem causa da Administradora (art. 884 do Código Civil) e onerosidade excessiva ao consumidor (art. 51, IV, do CDC).

No presente caso, a Recorrente comprovou ter adimplido e participado do grupo pelo período correspondente a
23 parcelas
. Todavia, o juízo de origem, ao autorizar o cálculo sobre 43 parcelas, incorreu em erro material e de direito, onerando a consumidora por um serviço não prestado.

Dessa forma, o desconto a título de taxa de administração deve incidir de forma proporcional,
recaindo exclusivamente sobre o valor correspondente às 23 parcelas efetivamente pagas pela Recorrente, devendo ser restituído o excedente retido.

Já em relação ao
Seguro Prestamista
, é imperioso destacar que, nas relações de consumo, a informação deve ser
clara, precisa e ostensiva
(Art. 6º, III, do CDC).

Nesse sentido, embora a contratação de seguro em consórcios seja lícita, a Administradora Recorrida
não se desincumbiu do ônus de provar
(Art. 373, II, do CPC c/c Art. 6º, VIII, do CDC) que a Recorrente teve
ciência inequívoca da contratação deste serviço específico, de forma apartada e opcional, no momento da adesão
.

A análise dos autos não revela termo de adesão específico ao seguro assinado pela Autora, nem apólice que demonstre a cobertura individualizada, o que sugere a ocorrência de "venda casada", prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

Cabe salientar que a mera previsão genérica em regulamento padrão não supre o dever de informação e a liberdade de contratar, na medida que, não havendo prova da adesão voluntária e consciente ao seguro, sua retenção no momento da restituição é indevida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de piso, a fim de:

i) DETERMINAR
que a retenção a título de taxa de administração incida proporcionalmente apenas sobre o período de permanência da autora no grupo, correspondente a
23 (vinte e três) parcelas
, devendo ser restituído eventual valor retido a maior sob este título;

ii) AFASTAR
a retenção de valores a título de prêmio de seguro, ante a ausência de comprovação da contratação inequívoca, devendo tais valores integrarem o montante a ser restituído à Recorrente.

Mantém-se a sentença nos seus demais termos, inclusive quanto aos índices de correção monetária e juros de mora já fixados.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55, Lei 9.099/95).

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)